Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, suspendendo os descontos de contribuições sindicais não autorizados, bem como para condenar a ré a restituir à autora o valor total de R$ 259,76, em dobro, além de compensação por danos morais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão de majoração da compensação por danos morais arbitrada na sentença.
III – Razões de decidir
4. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor arbitrado na r. sentença.
IV- Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1652588/SP, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.: 26/9/2017; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j: 19/05/2015; STJ, REsp 747.474/RJ, Rel. Des. Convocado TJ/AP Honildo Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, j. 2/03/2010.